Tribunal: TJMT
Processo: 0001205-77.2020.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001205-77.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES - CPF: 018.315.461-40 (APELADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES - CPF: 018.315.461-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANGELO BANDEIRA (APELANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), SANETE DE TAL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELO BANDEIRA (APELADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES - CPF: 018.315.461-40 (APELANTE), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR LEVANTADA PELA PGJ E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO DE ÂNGELO BANDEIRA E PRONUNCIOU A DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO DE ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AÇÃO PENAL PRIVADA – OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME IMPUTANDO A PRÁTICA DOS CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E AMEAÇA – CONDENAÇÃO TÃO SOMENTE PELO DELITO DO ART. 139 DO CP, COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 141, III, DO MESMO CÓDEX – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DO QUERELANTE E DO QUERELADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA – ACOLHIMENTO –

CRIME QUE SE PROCESSA MEDIANTE REPRESENTAÇÃO – ILEGITIMIDADE DO QUERELANTE PARA INICIAR A PERSECUÇÃO PENAL – TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ARTS. 100, §1º E 147, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP C/C ART. 395, INC. II, DO CPP – EXTINÇÃO DA AÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – QUEIXA-CRIME OFERECIDA SEM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO NO QUE TOCA AOS DELITOS DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – ART. 806 DO CPP E ART. 77,
CAPUT
, DO RITJMT – ESGOTAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL E IMUTABILIDADE DO VÍCIO FORMAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA E ANULAÇÃO DA SENTENÇA –
PROVIDO O RECURSO DO QUERELADO E PREJUDICADO O APELO DO QUERELANTE.

1. Por alegada violação aos artigos 138, 139 e 147,
caput
do Código Penal, foi proposta queixa-crime. Todavia, especificamente no que se refere ao delito de ameaça, tal qual arguido pela Procuradoria-Geral de Justiça, é evidente a ilegitimidade ativa do querelante para iniciar a ação penal mediante queixa, que deve, portanto, ser rejeitada com fulcro no art. 395, inc. II, do CPP, em atenção à expressa disposição dos arts. 100, §1º e 147, § único, ambos do CP, principalmente porque não demonstrada
in casu
a inércia do agente ministerial, a legitimar a propositura da ação penal privada subsidiária da pública, nos termos do art. 29 do CPP.

2. Apesar de determinados atos poderem ser sanados, ou supridos, a ausência de recolhimento das custas iniciais da presente queixa-crime não pode ser remediada pelo pagamento extemporâneo, porquanto esgotado o prazo decadencial de 06 (seis) meses previsto no art. 103 do Código Penal e art. 38 do Código de Processo Penal, de modo que resta evidenciada a falta de condição de procedibilidade da ação penal privada quanto aos crimes de calúnia e difamação, a acarretar a rejeição da queixa-crime, com consequente anulação da sentença proferida e a extinção da punibilidade do querelado pela decadência.

APELANTE(S)

ÂNGELO BANDEIRA DE ARAÚJO FILHO

APELANTE(S)

ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES

APELADO(S)

ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES

APELADO(S)

ÂNGELO BANDEIRA DE ARAÚJO FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos por
ÂNGELO BANDEIRA DE ARAÚJO FILHO
e
ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal privada n.º 0001205-77.2020.8.11.0003, na qual
ÂNGELO BANDEIRA DE ARAÚJO FILHO
foi
absolvido
da imputação da prática dos delitos previstos nos
artigos 138 e 147 do Código Penal
e
condenado
pelo cometimento dos ilícitos tipificados no
art. 139 c/c art. 141, inciso III, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
,
a qual fora substituída por uma sanção restritiva de direitos
a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais anexadas sob o ID 156952678, o querelado
ÂNGELO BANDEIRA DE ARAÚJO FILHO
invoca,
preliminarmente
, o art. 395, inc. II do CPP e pugna pela
rejeição
in totum
da queixa-crime
contra si oferecida, com a consequente
anulação da sentença proferida
e a
extinção da sua punibilidade
com fundamento no art. 806 do Código de Processo Penal e no art. 107, inc. IV, do Código Penal, diante da
ausência de condição de procedibilidade da ação
, haja vista a
falta de recolhimento das custas iniciais dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses
e, na hipótese, o querelante
não é beneficiário da Justiça Gratuita.

Subsidiariamente, vindica a reforma da r. sentença combatida com fulcro no
brocardo jurídico
in dubio pro reo
, porquanto, no seu entender, o conjunto probatório colhido no curso da instrução criminal não se apresenta suficientemente apto a respaldar o édito condenatório, máxime porque não evidenciado o
animus diffamandi
, a admitir a
absolvição
de todas as imputações
, com supedâneo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao que agrega o pleito sucessivo de
desclassificação
da conduta para o crime do art. 140 do Código Penal [injúria], com reconhecimento de uma das hipóteses de perdão judicial descritas nos incisos I e II do §1º do aludido dispositivo legal.

Contrarrazões pelo querelante
ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES
são vistas no ID 158528176, em que refuta os argumentos da parte adversa, postulando-se o desprovimento do apelo.

De outro lado, nas razões recursais disponíveis no ID 158528179,
ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES
requer a
condenação
do querelado pela
prática dos crimes dos artigos 138 [calúnia] e 147 [ameaça] do Código Penal
, sob a premissa de que, por mais de uma vez, o ora recorrido lhe imputou expressa e indevidamente a prática do delito do art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro em um grupo de
WhastApp
do condomínio onde ambos residiam, bem assim, utilizou-se do mesmo aplicativo de mensagens para lhe fazer promessa de mal injusto e grave, o que o atemorizou e, inclusive, ensejou o registro de um boletim de ocorrência.

Contrarrazoando o apelo por meio do documento digital de ID 170671158, o querelado
ÂNGELO BANDEIRA DE ARAÚJO FILHO
rebate a fundamentação do adversário e requer seja negado provimento à irresignação.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos sob o ID 163096670, opina tão somente para que seja
declarada a ilegitimidade ativa
do querelante
ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES
para perseguir a condenação do querelado pelo
delito de ameaça
, por se tratar de infração penal sujeita à ação penal pública condicionada à representação.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à
Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que os apelos são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos fins almejados, razão pela qual, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades,
CONHEÇO
tanto do recurso manejado por
ÂNGELO BANDEIRA DE ARAÚJO FILHO

quanto daquele protocolado por
ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES
.

Quanto aos fatos em apuração, depreende-se dos autos que
ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES
ofereceu
queixa-crime
em face de
ÂNGELO BANDEIRA DE ARAÚJO FILHO
, imputando-lhe a prática, em tese, dos crimes de
calúnia
,
difamação
e
ameaça
, com
incidência da causa de aumento de pena inserta no art. 141, inciso III do Código Penal
, porque, em resumo, no dia 08 de fevereiro de 2020, desentenderam-se enquanto vizinhos em razão de o querelante supostamente ter trafegado em via pública com seu veículo em velocidade incompatível, enquanto os filhos do querelado encontravam-se brincando na rua onde ambos residiam, o que teria desencadeado sucessivas trocas mútuas de mensagens no grupo de
WhatsApp
do condomínio, com exaltação de ânimos e uma profusão de ofensas, levando o querelante a ajuizar a ação penal privada originariamente distribuída no Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT.

Entretanto, considerando que a somatória das penas máximas em abstrato cominadas aos delitos ultrapassava 02 (dois) anos, houve o declínio da competência do Juizado Especial para o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que processou regularmente a ação penal privada e, ao final da instrução,
absolveu

ÂNGELO BANDEIRA DE ARAÚJO FILHO
dos delitos previstos nos
artigos 138 e 147 do Código Penal [calúnia e ameaça]
,
condenando
-se-o apenas
pelo ilícito tipificado no
art. 139 do Código Penal [difamação]
, com a incidência da majorante do art. 141, inciso III, do Código Penal.

Consoante relatado, encontrando-se inconformados com a sentença, tanto o querelante quanto o querelado recorreram a este eg. Tribunal de Justiça, pretendendo
ÂNGELO BANDEIRA DE ARAÚJO FILHO
a
rejeição
in totum
da queixa-crime
contra si oferecida, com a consequente
anulação da sentença proferida
e a
extinção da sua punibilidade
diante da
ausência de condição de procedibilidade da ação
, haja vista a
falta de recolhimento pelo querelante das custas iniciais dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses
, ao que acrescenta o pleito subsidiário de absolvição do crime de difamação a que condenado, sob a premissa de que não evidenciado o elemento subjetivo do tipo penal.

Por sua vez, pugna o querelante
ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES
pela
condenação
do querelado também pelos
crimes de calúnia e ameaça
, por entendê-los satisfatoriamente comprovados nos autos.

Brevemente circunstanciados os fatos e as pretensões recursais, passo à análise das teses eriçadas.

1.
Da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Ministério Público no que concerne especificamente ao crime de AMEAÇA
:

Referindo que o querelante seria parte ilegítima para buscar a condenação do querelado pelo crime do art. 147,
caput
, do Código Penal porque seu processamento se dá por ação penal pública condicionada à representação da vítima e, no caso, não foi demonstrada a inércia do titular da ação penal; recomenda a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em ratificação ao parecer outrora exarado pelo Promotor de Justiça em primeira instância, que seja declarada a ilegitimidade ativa de
ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES
quanto à pretensão punitiva do crime de ameaça.

E a razão lhe assiste!

A atividade persecutória criminal compete, a rigor, ao Estado, cujo ônus pertence ao representante do Ministério Público, a teor do que preconiza o art. 129 da Constituição Federal.

Não se desconhece que existem hipóteses em que a persecução penal
pode
ser acometida ao particular, em caráter substitutivo, como ocorre nos chamados crimes de ação penal privada, ou até mesmo nos de natureza pública, ante a inércia do Ministério Público.

Todavia, no que se refere ao crime do art. 147,
caput
, do Código Penal, é evidente a ilegitimidade ativa do querelante para iniciar a ação penal mediante queixa, pois, segundo o disposto no parágrafo único do referido dispositivo legal, o crime de ameaça “
somente se procede mediante representação
”, ou seja, mediante ação penal pública condicionada à representação, que embora seja ato informal, não se materializou na hipótese, a ensejar a conclusão de que ao
Parquet
não foi fornecido substrato para a propositura da ação penal.

In casu
, não há como incidir a regra insculpida no artigo 29 do Código de Processo Penal, que trata da ação penal privada subsidiária da pública, cujo cabimento só tem lugar quando o Ministério Público, após receber os elementos necessários, deixa de propor a ação penal pública no prazo legal, não sendo esta a hipótese dos autos, afinal, o inquérito policial não foi concluído e não há notícia de que o Órgão Ministerial tenha sido expressamente cientificado pelo querelante dos complexos fatos narrados na queixa-crime, portanto, não houve a remessa ao Ministério Público Estadual de elementos robustos para a formação da
opinio delicti
, daí não havendo falar em inércia.

Neste contexto, revela-se inegável a ausência de condição para o exercício da ação penal especificamente no que concerne ao delito do art. 147 do Código Penal, haja vista a ilegitimidade ativa
ad causam
do querelante, a atrair a incidência do artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal, o qual prevê que a denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, não havendo óbice à rejeição da queixa-crime neste momento processual, na medida em que a ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias.

Desse entendimento não discrepa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
LEGITIMIDADE ATIVA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE SER EXAMINADA A QUALQUER TEMPO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INSUSCETIBILIDADE DE PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias. Precedentes.
2. A conformidade entre a solução adotada pelo acórdão recorrido e a atual jurisprudência atual do STJ obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, ante o óbice da Súmula 83/STF. 3. Agravo interno não provido.
” (AgInt no REsp: 1744053/AL 2018/0127972-7, Rel.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022). Grifei.

Nesse mesmo sentido prelecionam ainda Nestor TÁVORA e Rosmar Rodrigues ALENCAR:

“
(...) Valendo-nos por analogia do art. 267, §3º, do CPC, concluímos que a ausência das condições da ação pode ser reconhecida a qualquer tempo, o que levaria à carência da ação e extinção do processo sem julgamento meritório. Este entendimento foi adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1.318.180-DF, quando restou consignado ser possível a reapreciação da inicial pelo magistrado após a apresentação da resposta à acusação por parte do réu. Os princípios da economia e celeridade processuais recomendariam, segundo aquela Corte, o abortamento do processo quando verificado que não seria possível analisar o mérito da ação por estar presente uma das causas de rejeição indicadas no art. 395 do CPP
.” (TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Processo Penal. 9ª ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2014, p. 203).

Desse modo, constatado que o querelante é parte ilegítima para iniciar a persecução penal quanto ao delito do
art. 147,
caput
do Código Penal
e que não houve inércia do Ministério Público a legitimar a ação penal privada subsidiária, a
rejeição da queixa-crime
, neste particular,
é medida que se impõe
, nos termos do art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal, a tornar
prejudicada
a pretensão do querelante
ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES
de condenar o querelado
ÂNGELO BANDEIRA DE ARAÚJO FILHO
pelo crime de ameaça.

2.
Da rejeição da queixa-crime quanto aos crimes de CALÚNIA e DIFAMAÇÃO, em virtude da falta de condição de procedibilidade da ação penal privada
:

Pretende o querelado
ÂNGELO BANDEIRA DE ARAÚJO FILHO
a rejeição
in totum
da queixa-crime com fulcro no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal e a extinção da sua punibilidade com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal, ante a constatação de que o querelante não é beneficiário da Justiça Gratuita e,
in casu
, não providenciou o recolhimento das custas iniciais da ação dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses.

Com efeito, carece de condição de procedibilidade a ação penal privada em relação à qual não tenham sido recolhidas as custas processuais iniciais dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses previsto no art. 103 do Código Penal e no art. 38 do Código de Processo Penal, fato que acarreta a rejeição da queixa-crime, pois, apesar de determinados atos poderem ser sanados, ou supridos, a exemplo da ausência de pagamento de custas; na presente hipótese, o pagamento extemporâneo não teria o condão de remediar a falta da condição de procedibilidade da ação penal privada porque já ultrapassado, e muito, o prazo decadencial, por se tratar de fatos ocorridos no mês de fevereiro de 2020.

O querelante
ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES
não recolheu as custas iniciais do processo quando do protocolo da queixa-crime, tampouco pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, e não pode ser presumido hipossuficiente financeiramente. Por conseguinte, ainda que a exordial acusatória tenha sido originariamente distribuída ao Juizado Especial, à míngua de previsão expressa na Lei n. 9.099/95 quanto à isenção do pagamento de custas iniciais no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, aplica-se às ações penais intentadas mediante queixa o disposto no art. 806 do Código de Processo Penal, cuja incidência subsidiária é determinada pelo art. 92 da Lei n. 9.099/95.

De igual modo, o RITJMT disciplina a exigibilidade da comprovação do recolhimento das referidas custas, conforme o disposto no
caput
do art. 77,
verbis
:

“
Art. 77 -
Terão andamento, independentemente de preparo:
(...) e
os processos criminais,

salvo a ação penal privada
, bem como o incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção de competência
.” (Alterado pela E.R nº 25/2016-TP). Destaquei.

A ação penal privada está sujeita ao prévio pagamento das custas iniciais referentes à tramitação do processo judicial, nos termos do art. 806 do CPP, o qual prevê que, nas ações intentadas mediante queixa, exceto nas hipóteses de comprovação de pobreza, a parte deverá depositar previamente as custas judiciais.

Em outras palavras, a ausência de recolhimento das custas processuais no termo legal, conforme define a legislação supra, não legitima o querelante a prosseguir com a ação penal privada, a menos que esteja em gozo da assistência judiciária gratuita – que também não foi o caso dos autos.

Como dito, o recolhimento das custas processuais iniciais dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses, contados do dia em que conhecida a autoria do delito, é condição de procedibilidade da ação. O não cumprimento desse requisito caracteriza vício insanável, a inviabilizar o recebimento da queixa-crime (art. 395, II, do CPP),

não havendo falar em intimação do querelante neste momento para pagamento das custas porque, apesar de ser admissível o saneamento de eventuais vícios da queixa-crime, referida regularização deve ocorrer dentro do prazo decadencial, o qual, como visto, há muito se esgotou; logo, incumbindo ao querelante o zelo de providenciar o aditamento de sua queixa-crime no devido prazo decadencial, não o tendo feito, deve suportar o prejuízo.

Não se ignora que este eg. Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento consagrado no colendo Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que, verificada a falta ou insuficiência do recolhimento das custas iniciais da ação penal privada, é possível a intimação do interessado a fim de que proceda ao pagamento
a posteriori
, nos termos do art. 569 do CPP (vide TJ-MT – HC 1000139-54.2020.8.11.0000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/03/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2020); todavia, tal providência não mais se afigura viável em razão do esgotamento do fluxo do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal e no art. 103 do Código Penal, de modo que a irregularidade formal detectada tornou-se imutável.

Por conseguinte, diante da falta do pagamento das custas iniciais, aliada à ausência do pedido de Justiça Gratuita, configurada está causa impeditiva da ação penal privada, por se tratar de condição de procedibilidade, a acarretar, portanto, a extinção da punibilidade do querelado pela decadência.

Neste sentido:

“
CRIMES CONTRA A HONRA -
AÇÃO PENAL PRIVADA - AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS OU DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO.

Se na interposição da ação penal privada
não houve o recolhimento das custas iniciais no período decadencial, tampouco pedido de justiça gratuita, escorreita a extinção da punibilidade
do querelado, nos termos do artigo 806, do Código de Processo Penal e artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.
” (TJ-MG – APR: 10133180022716001/MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019). Destaquei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME DE DIFAMAÇÃO E INJURIA - AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 92 DA LEI 9.099/95, DO ART. 806, § 2º DO CPP
(APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA NOS JUIZADOS ESPECIAIS) - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.” (TJ-PR – Processo: 0027355-15.2014.8.16.0182 - Relator (a): Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso - Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal - Data do Julgamento: 23/11/2016 - Fonte/Data da Publicação: 25/11/2016). Grifei.

Some-se a tudo isso que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que
o saneamento do vício referente à propositura da ação penal privada deve ocorrer dentro do prazo decadencial.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: (i) Petição 9.345/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; (ii) Petição 5.564/BA, de relatoria da Ministra Rosa Weber.

Ademais, de acordo com a Teoria da Causa Madura expressa no art. 1.013, §4º, do CPC [“
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”], sempre que possível, ou seja, que a causa estiver apta a ser julgada, de forma que não haja a necessidade de produzir novas provas, deve o Tribunal afastar as vicissitudes do processo e desde logo julgar o próprio mérito da demanda.

Referida teoria consiste em regra de julgamento, cujo destinatário (o julgador) não possui margem de discricionariedade quanto à sua aplicabilidade.

Não se ignora que, de regra, o órgão
ad quem
não pode conhecer de matéria não analisada na instância de origem, entretanto, o próprio sistema processual excepciona

o duplo grau de jurisdição e, consequentemente, afasta a alegação de supressão de instância em algumas hipóteses, tal como se dá no caso da aplicação da teoria da causa madura, em que o ordenamento jurídico em vigor não só autoriza, como determina que o julgador de segundo grau analise a matéria ainda que não apreciada em primeiro grau de jurisdição, desde que em condições de imediato julgamento, sem que possa se cogitar de supressão de instância (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, vol. 2, p. 509-510).

Com efeito, verifica-se que o legislador ponderou os direitos em perspectiva e resolveu por bem afastar a incidência do duplo grau de jurisdição em prol dos princípios da efetividade, celeridade, economia processual, razoável duração do processo e primazia do julgamento do mérito. Assim, intenciona-se alcançar os fins do processo por meio de uma tutela adequada, tempestiva e efetiva, adiantando-se o que seria feito pelo juízo
a quo
e após desaguaria novamente no próprio Tribunal de Justiça.

Enfim, curial sobrelevar também que “
na linha dos precedentes desta Corte,
as matérias de ordem pública

(e.g. prescrição,
decadência, condições da ação, pressupostos processuais
, consectários legais, incompetência absoluta, impenhorabilidade, etc)
não se sujeitam à preclusão
, podendo/devendo ser apreciadas a qualquer momento e de ofício nas instâncias ordinárias.
A saber: AgRg no REsp. n. 1.348.012/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães,

julgado em 16.06.2015; REsp. n. 1.372.133/SC, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 05.06.2014; REsp. n. 1.314.360/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07.02.2013; AgRg no AREsp. n. 223.196/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 16.10.2012 (...).
” (STJ – REsp n. 1.809.145/DF, Segunda Turma, Rel.: Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 19/05/2020 e publicado no DJe em 27/05/2020). Destaquei.

Como se nota, o querelante
ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES
não se desincumbiu do preenchimento dos requisitos formais necessários à propositura da queixa-crime, na medida em que, repito, deixou de recolher as custas processuais iniciais. Além disso, impossível sanar-se o defeito processual neste momento, pois, com o advento do prazo decadencial – os fatos ocorreram em 08/02/2020, portanto, há mais de 6 (seis) meses –, a mácula tornou-se inabalável, a ensejar a extinção da ação penal privada por ausência de condição de procedibilidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho a tese de
ilegitimidade ativa
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e, com supedâneo no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal,
rejeito a queixa-crime

quanto ao delito do
art. 147,
caput
do Código Penal
, tornando
prejudicada
a pretensão recursal do querelante
ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES
de condenar o querelado
ÂNGELO BANDEIRA DE ARAÚJO FILHO
pelo crime de ameaça.

Lado outro, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ÂNGELO BANDEIRA DE ARAÚJO FILHO
para reconhecer a
ausência de condição de procedibilidade da ação penal privada
e pronunciar a
decadência do direito de ação
do querelante
ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES
quanto aos crimes dos
artigos 138 e 139 do Código Penal
, com a consequente
extinção da punibilidade do querelado
, anulando-se, assim, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal privada n.º 0001205-77.2020.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023